Tribunal: TJPA
Processo: 0006468-08.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006468-08.2017.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSIEL DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Arguição de nulidade da sentença sob a alegação de julgamento ultra petita. Inocorrência. Não se vislumbra, na hipótese, a ocorrência de julgamento ultra petita apto a anular a sentença, na medida em que se depreende claramente da exordial, que o autor pretendeu a complementação da indenização em relação ao teto indenizável e, ainda, considerando que o magistrado de origem ao arbitrar a indenização do seguro DPVAT obedeceu aos critérios de ordem legal e a quantificação da lesão apurada em laudo pericial. Manutenção da sentença que se impõe.

2.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência.

3.

Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
JOSIEL DA SILVA BARBOSA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro, o valor de 3.780,00 (três mil e setecentos e oitenta reais), conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito, nos termos da fundamentação supra para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT a pagar à parte autora JOSIEL DA SILVA BARBOSA a quantia de R$ 3.780,00 (três mil e setecentos e oitenta reais), que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT, como complementação, corrigidos

monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do pagamento a menor (súmula n. 43 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida, pelo princípio da sucumbência, ao pagamento de todas as custas do presente processo e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (§ 2º, artigo 85 do CPC).

Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a nulidade da sentença ante o julgamento ultra petita e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões apresentadas (ID

5489609).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 04 de setembro de 2016, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu fratura de clavícula esquerda e luxação de ombro esquerdo, com limitação dos movimentos do membro afetado e redução da capacidade funcional. Requer a condenação da ré ao pagamento de complementação da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, ante a insuficiência do valor pago administrativamente.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a parte ré ao pagamento
de
R$ 3.780,00 (três mil e setecentos e oitenta reais),

pela lesão conforme o grau aferido em laudo pericial.

A apelante se insurge contra a sentença alegando nulidade processual ante o julgamento ultra petita, na medida em que a sentença teria condenado a apelante em valor superior ao requerido na exordial a título de invalidez permanente.

Afirma que se trata de
error in procedendo
que impõe a anulação da sentença. Aduz que a condenação deveria ter sido limitada ao valor de R$ 951,50 (novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), sob pena de afronta ao artigo 492 do CPC.

Entendo que não assiste sorte à apelante. Vejamos.

Compulsando os autos, depreende-se da exordial, que o autor pretendeu a complementação do valor pago a título de indenização do seguro DPVAT, com base no valor máximo indenizável (R$ 13.500,00). É o que se extrai da análise de seus argumentos, independentemente de, ao final, ter requerido a complementação no valor de R$ 931,50 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

Em verdade, verifica-se ter havido erro de fato por parte do autor, o que, entretanto, não prejudica o entendimento de que pretendeu em sua exordial, efetivamente, a complementação do seguro em relação ao teto indenizável. O erro resta evidente no seguinte trecho da peça inicial, o qual transcrevo:

Portanto, até o momento, o Requerente não recebeu a totalidade do pagamento referente à indenização do seguro DPVAT a que tem direito, sendo crédito dela, junto à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A,
a importância de R$ 931,50 (Novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), apurados através da subtração do valor de R$ 945,00 (Novecentos e quarenta e cinco reais), que foi pago ao Requerente, totalizando R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), valor que deveria ter sido pago ao Requerente.
(grifos nossos)

Ademais, é certo que em demandas que envolvem a cobrança do seguro DPVAT, cumpre ao magistrado a apuração do exato
quantum
correspondente a lesão sofrida, em observância aos termos legais. Como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
tendo em vista que o embargado formulou, antes de tudo, pedido de complementação de indenização, a qual deve ser apurada na forma prevista na Lei nº 6.194/74, cabe ao magistrado adequar o montante indenizatório em conformidade ao grau de invalidez apurado e observância do que se apregoa o texto normativo, além do apurado em laudo médico pericial e não somente ao valor requerido na petição inicial
”.

Desta forma, não vislumbro na hipótese a ocorrência de julgamento ultra petita apto a anular a sentença, na medida em que se depreende claramente da exordial, que o autor pretendeu a complementação da indenização em relação ao teto indenizável e, ainda, considerando que o magistrado de origem ao arbitrar a indenização do seguro DPVAT obedeceu aos critérios de ordem legal e a quantificação da lesão apurada em laudo pericial.

De igual modo, melhor sorte não ampara o pedido de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais.

Outrossim, verifico que os honorários foram fixados pelo magistrado no patamar mínimo estabelecido em lei, e em observância aos critérios elencados no art. 85, 2º do Código de Processo Civil.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, razão pela qual entendo pela sua manutenção com a

condenação da apelante ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 3.780,00 (três mil e setecentos e oitenta reais), que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação
.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2022